Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-10.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iii) saber se é possível a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em virtude do reconhecimento da atenuante de menoridade relativa; iv) verificar se o réu faz jus a redução máxima disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
5. Predomina o entendimento segundo o qual, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o recente julgamento da matéria pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).
6. Em relação ao pedido relacionado à aplicação da redução máxima disposta no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tal pedido não merece prosperar, vez que restou demonstrado a reiteração delitiva do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.